Tribunal: STF
Processo: Rcl 44490
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra decisão por meio da qual julguei improcedente o pedido na reclamação (documento eletrônico 32).
    O embargante sustenta que:
    “[...] é possível verificar que o precatório foi expedido em 1999 (documento nº 006), atraindo, por conseguinte, a aplicação do julgamento da questão de ordem da ADI’s 4357/4425, em consonância com o posicionamento adotado pelo Eminente Ministro Relator no que tange à delimitação do alcance da decisão paradigma. 
    Por oportuno, impende salientar que foi justamente com base nessa premissa que o juiz de primeira instância se convenceu que deveria ser aplicado o julgamento da questão de ordem da ADI’s 4357/4425, conforme bem pontuado na decisão agravada (documento nº 010, e também transcrita na inicial), que foi reformada pelo ato reclamado” (pág. 2 do documento eletrônico 33).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
    Isso porque observo que o precatório foi realmente expedido no ano de 1999. Todavia, apesar da data de expedição mencionada nos aclaratórios, estamos em 2021 e o precatório em questão ainda não foi pago. Assim, não se trata das situações consolidadas as quais a mencionada modulação procurou abarcar, sendo indicada a aplicação da atual jurisprudência do STF sobre a matéria, representada pelo RE 870.947/SE e pela ADI 5.348/DF.
    Outrossim, a litigiosidade decorrente do atraso no pagamento do precatório afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros de controle apontados, requisito indispensável à propositura de reclamação.
    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado, apenas para sanar a omissão e prestar os esclarecimentos acima.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator